Tribunal: TJMT
Processo: 1001862-02.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001862-02.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANGELA MARIA DE JESUS SANTOS - CPF: 048.035.726-90 (APELADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), A. A. B. R. - CPF: 159.624.526-31 (APELADO), LEONE FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 014.287.121-43 (APELANTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS DANOS MATERIAIS, REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 246 DO STJ – DANOS MATERIAIS – IMPUGNAÇÃO DO ORÇAMENTO – ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II DO CPC) – POSSIBILIDADE DE CONTRAPROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DANOS MORAIS REDUZIDOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CONDIÇÃO PESSOAL E ECONÔMICA DO RÉU – SÚMULA 246 DO STJ – POSSÍVEL DECOTE NA INDENIZAÇÃO DE EVENTUAL VALOR RECEBIDO À TÍTULO DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A despeito de genéricos, os fundamentos da sentença recorrida apreciaram os argumentos das partes, podendo a incidência da Súmula n° 246 do STJ ser reconhecida na seara do presente apelo sem problema algum. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

Não prospera a insurgência quanto aos danos materiais fixados, já que, conquanto fosse ônus de sua incumbência, na contestação a parte apelante simplesmente alega, mas não comprova (art. 373, II, do CPC), a incorreção do valor necessário ao reparo da motocicleta. À luz do princípio da concentração da defesa na contestação (art. 336 do CPC), do ônus da prova que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC) e da oportunidade adequada para produção de prova documental (art. 434 do CPC), cabia à parte apelante/requerida ter colacionado ao feito outros orçamentos, além do apresentado pela parte autora, para impugnar a pretensão da parte autora. Singela alegação de que não viu direito a motocicleta após ao acidente para mensurar os danos não justifica a não condenação na reparação por danos materiais, isso porque observa-se que foi oportunizada a realização de audiência de instrução às partes, ocasião em que a referida parte poderia, mesmo que por meio indireto, refutar a prova documental de danos apresentada.

No que tange ao dano moral, as autoras/apeladas são, respectivamente, convivente e filha do
de cujus
João Augusto Rodrigues, sendo certo que em razão do óbito deste, por reconhecida culpa da parte requerida/apelante, estas suportaram sofrimento psíquico e abalo de ordem imaterial, os quais caracterizam grave ofensa a direito da personalidade e são passíveis de indenização por danos morais. Considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a real configuração de dano moral e a condição pessoal e econômica do ofensor, entendo justo reduzir o
quantum
arbitrado para indenização por danos morais para o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), para cada demandante, totalizando R$80.000,00 (oitenta mil reais)

para ambas.

Eventual valor a ser recebido pela parte autora/apelada a título de seguro obrigatório DPVAT deverá ser abatido do total da condenação, na forma da Súmula nº. 246 do STJ, o que poderá ser objeto de esclarecimento e prova em seara de liquidação de sentença pelo procedimento comum para que não se alegue cerceamento de defesa no tocante.

Recurso parcialmente provido. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001862-02.2020.8.11.0003

APELANTE:

LEONE FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADOS:

ELIZANGELA MARIA DE JESUS SANTOS, A. A. B. R.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONE FERREIRA DO NASCIMENTO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MM. Juiz de Direito
Luiz Antônio Sari
, o qual, na
“Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”
número 1001862-02.2020.8.11.0003, ajuizada pelas apelantes
ELIZANGELA MARIA DE JESUS SANTOS
e
A.A.B.R.
, julgou procedentes os pedidos iniciais para
“condenar o réu no pagamento da importância de R$ 8.087,29 (oito mil e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos), devendo ser atualizado: juros de 1% a partir da citação e correção monetária a contar do fato; condenar o réu no pagamento da importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de dano moral, no percentual de 50% (cinquenta por cento), à cada autor; condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre a condenação, observando-se o disposto no parágrafo 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil”
.

Nas razões do apelo de Id. 165928234, aduz o recorrente, em síntese: que deve ser minorado o valor da indenização por danos morais, o qual não levou em conta a sua condição pessoal e econômica, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; que deve ser decotado da indenização a ser recebida o valor recebido à título de seguro obrigatório, a teor do que preleciona a Súmula 246 do STJ; que prevaleceu o valor do único orçamento apresentado para fins de fixação dos danos materiais, o que não deve prosperar.

Pede seja conhecido e provido o apelo para o fim de reformar a sentença recorrida no que tange aos danos materiais e morais,
“fazendo com que as apeladas apresentem o valor recebido do seguro DPVAT e mais dois orçamentos do conserto da motocicleta”
.

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça de Id. 165928236, aduzindo, em síntese, a correção da sentença proferida, a qual pede seja mantida, desprovendo o apelo interposto.

No parecer de Id. 171709654, a Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra da procuradora
Naume Denise Nunes Rocha Müller
, suscita
“preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC, devendo os autos retornarem à instância singular para regular prosseguimento”
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, insurge-se a parte apelante quanto ao montante arbitrado para indenização por danos materiais e morais, bem como pugna pela aplicação da exegese da Súmula 246 do STJ.

Nesta senda, observa-se que foi deferida gratuidade de justiça ao requerido na sentença recorrida.

Destarte, dispensado o preparo em face da gratuidade de justiça deferida tacitamente no presente feito, dado seu requerimento na contestação (Id 165928172) e que não foi objeto de análise do togado singular, adequado e tempestivo o recurso,
CONHEÇO
do apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Analisando a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça infere-se que não deve prosperar, pois, a despeito de genéricos, os fundamentos da sentença recorrida apreciaram os argumentos das partes, podendo a incidência da Súmula n° 246 do STJ ser reconhecida na seara do presente apelo sem problema algum.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

Outrossim, infere-se que não prospera a insurgência da parte apelante quanto aos danos materiais fixados, já que, conquanto fosse ônus de sua incumbência, na contestação a parte apelante simplesmente alega, mas não comprova (art. 373, II, do CPC), a incorreção do valor necessário ao reparo da motocicleta.

Neste contexto, à luz do princípio da concentração da defesa na contestação (art. 336 do CPC), do ônus da prova que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC) e da oportunidade adequada para produção de prova documental (art. 434 do CPC), cabia à parte apelante requerida ter colacionado ao feito outros orçamentos, além do apresentado pela parte autora, para impugnar a pretensão da parte autora.

Ademais, a singela alegação de que não viu direito a motocicleta após ao acidente para mensurar os danos não justifica a não condenação na reparação por danos materiais, isso porque observa-se que foi oportunizada realização de audiência de instrução às partes, ocasião em que a referida parte poderia, mesmo que por meio indireto, como por exemplo oitiva do funcionário da empresa que elaborou o orçamento de Id. 165928150, refutar a prova documental de danos apresentada.

Destarte, improcedem os argumentos de incorreção do valor a título de danos materiais.

Com relação ao
dano moral reflexo ou por ricochete
,
cumpre destacar que
é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um
dano
inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial.

Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo
dano
, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa.

Constituem características do
dano

moral
por
ricochete
a pessoalidade e a autonomia em relação ao
dano
sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais.

No caso dos autos, extrai-se que as autoras apeladas são, respectivamente, convivente e filha do
de cujus
João Augusto Rodrigues, sendo certo que em razão do óbito deste, por reconhecida culpa da parte requerida apelante, estas suportaram sofrimento psíquico e abalo de ordem imaterial, os quais caracterizam grave ofensa a direito da personalidade e é passível de indenização por danos morais.

No tocante ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
valor

da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a real configuração de dano moral e a condição pessoal e econômica do ofensor, entendo justo reduzir o
quantum
arbitrado para indenização por danos morais para o valor de
R$40.000,00 (quarenta mil reais)
, para cada demandante, totalizando
R$80.000,00 (oitenta mil reais)
para ambas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO CONVIVENTE DA AUTORA
– COLISÃO TRASEIRA EM RODOVIA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONFIGURADA –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO
– PENSÃO MENSAL VIÚVA – EXPECTATIVA DE VIDA DO “DE CUJUS” – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – SUBSTITUIÇÃO POR INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presume-se culpado, para fins de responsabilidade civil, o motorista que colide com a traseira de veículo, salvo robusta prova em sentido oposto, inexistente nos autos.

Sendo reconhecida prática do ato ilícito, bem como a culpa do preposto da requerida pelo resultado morte, é indubitável a sua responsabilidade em indenizar moralmente a esposa, pela perda do querido ente familiar.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que a quantia fixada comporta redução para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Segundo o entendimento do STJ, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

É possível a substituição da constituição de capital por inclusão da parcela em folha de pagamento, quando verificada a notória capacidade econômica do devedor.”
(N.U 1002150-04.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Por fim, eventual valor a ser recebido pela parte autora apelada a título de seguro obrigatório DPVAT deverá ser abatido do total da condenação, na forma da Súmula n. 246 do STJ (
“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”
), o que poderá ser objeto de esclarecimento e prova em seara de liquidação de sentença pelo procedimento comum para que não se alegue cerceamento de defesa no tocante.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
reduzir o
quantum
arbitrado para indenização por danos morais para o valor de
R$40.000,00 (quarenta mil reais)
, para cada demandante, totalizando
R$80.000,00 (oitenta mil reais)
para ambas, bem como para determinar que eventual valor a ser recebido pela parte autora apelada a título de seguro obrigatório DPVAT seja abatido do total da condenação, na forma da Súmula n. 246 do STJ.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante requerida à parte apelada autora para 15% sobre o valor da condenação, observada a regra do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023